Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712447-43.2024.8.07.0009 RECORRENTES: SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apelante indica especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e, no caso, possui como termo inicial a data da última parcela referente ao financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia que aparelhou a pretensão executória, não havendo que se falar em prescrição. Precedentes. 4. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional da dívida referente ao financiamento imobiliário é de cinco anos, contados do vencimento da última parcela. Entretanto, entende que, no caso em comento, a dívida refere-se a parcelas vencidas em 2018, e a execução foi ajuizada somente em 2024, estando, portanto, prescrita; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, afirmando que o imóvel objeto da execução é o único bem de moradia dos recorrentes e, por isso, protegido pela impenhorabilidade; c) artigos 373, §1o, e 917, §§ 3o e 4o, ambos CPC, aduzindo que a execução originária não observou os limites do título, promovendo cobrança de valor desproporcional ao inadimplemento. Asseveram que o acórdão desconsiderou a alegação de excesso de execução, atribuindo ônus exclusivamente aos recorrentes, contrariando a jurisprudência do STJ sobre a distribuição dinâmica do ônus probatório. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento imobiliário, não configura relação de trato sucessivo, pois não referencia prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 373, §1o, e 917, §§3o e 4o, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (excesso de execução e redistribuição do ônus probatório), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece curso o inconformismo em relação ao apontado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030